Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-98.2019.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002425-98.2019.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que é embargante JOAO
FERREIRA JUNIOR, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
2
VOTO No 28961
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002425-
98.2019.8.26.0201/50000
COMARCA: GARÇA
EMBARGANTE: JOÃO FERREIRA JÚNIOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência de
referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra,
não podem conferir efeitos infringentes ao julgado Evidente
pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO FERREIRA JÚNIOR (fls.1/7) em face do v. acórdão de fls. 919/928,
que julgou improvido o recurso, entendendo pela manutenção da
condenação do réu pela prática de ato de improbidade que importa em
violação aos princípios da Administração Pública, nos termos do artigo 11
da Lei no 8.429/1992, sendo aplicáveis as penalidades estabelecidas no
inciso III do artigo 12 da Lei n° 8.429/92, sendo as sanções aplicadas pela
r. sentença ao réu bem dosadas, anotando-se que o apelante não se
insurgiu especificamente contra quaisquer das penalidades impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
3
O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão
quedou-se omisso, pois não analisou a totalidade dos argumentos
constantes na apelação interposta.
Argumenta que, em sede preliminar, pleiteou o
reconhecimento do cerceamento de defesa pela violação à ampla defesa e
contraditório, em decorrência do julgamento antecipado do feito, antes da
instrução probatória, o que impediu que o réu pudesse provar sua tese de
inexistência de ato de improbidade administrativa. Asseverou que é possível
dizer que a presunção de inocência e ampla defesa exigem, nos processos
punitivos, que o “standard” probatório apto a ensejar uma condenação seja
além da dúvida razoável, ou seja, que permita ao julgador um juízo de
certeza, tendo o acusado direito fundamental a refutar as teses colocadas
pela acusação utilizando todos os meios de provas legal e moralmente
admitidos.
Salienta que, no caso em comento, a condenação
do embargante por ato de improbidade foi estribada unicamente em
elementos de informação produzidos no inquérito civil. Relata que citou
entendimentos
doutrinários
e
posicionamentos
jurisprudenciais
que
concluem que o inquérito civil possui natureza inquisitorial, havendo
necessidade de confirmação em juízo dos fatos ali delineados, o que não
ocorreu.
Menciona que se constata omissão constante no r.
acórdão, decorrente do não enfrentamento do argumento defensivo relativo
a não admissibilidade do inquérito civil como prova apta a culminar na
prolação de sentença de procedência, sendo certo que tal argumento seria
apto a infirmar na conclusão adotada pelos julgadores, visto que afastaria a
suposta força probatória dos elementos utilizados para embasar a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
4
Sustenta que o r. acórdão não enfrentou o
argumento preliminar insculpido na apelação referente à ausência de
comprovação do dolo da conduta imputada ao embargante, posto que a r.
sentença presumiu que o acusado tinha conhecimento da ilicitude e vontade
de praticar o ato contrário à lei. Observa que tal presunção foi extraída de
forma subjetiva, sem substrato probatório que a embasasse, recaindo em
nulidade absoluta por ausência de fundamentação adequada, violando o
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Pontua que tal argumento não
foi abordado no r. acórdão, o qual apenas se ateve ao dolo durante a
análise do mérito do recurso, não analisando o fundamento constante na
apelação relativo à ausência de elemento probatório competente à
comprovação do dolo na prática dos atos ímprobos imputados ao
embargante.
Aduz que restou demonstrado não ter havido uma
escolha deliberada da empresa do irmão do embargante, com o intuito de
favorecê-la, não houve uma quebra da lealdade institucional, no sentido de
utilizar-se de sua posição pública para obter ganhos privados para si ou
terceiros (ato de corrupção), mas somente a continuidade de uma prática
administrativa que já se desenvolvia há mais de uma década. Observa que
a contratação não se deu por inexigibilidade, mas pela continuidade do
chamamento público feito anteriormente.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
5
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa suscitada pelo réu.
Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a
requerimento das partes, determinar as provas
necessárias à instrução do processo e indeferir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
6
diligências inúteis ou meramente protelatórias,
conforme artigo 370 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, a dilação probatória pode
ser dispensada se e quando o juiz entender que a
prova já produzida nos autos é suficiente para a
solução
da
lide,
sem
que
isto
caracterize
cerceamento de defesa.
Neste sentido é a posição do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, de onde podemos destacar o
seguinte julgado:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo
a conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as
razões determinantes de decisão, como limites ao
livre convencimento do Juiz, que deve formá-lo
com base em qualquer dos meios de prova
admitidos em direito material, hipótese em que
não há que se falar cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização
de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo
documental acostado aos autos possui suficiente
força para nortear e instruir seu entendimento.”
(REsp no 102303/PE, Relator: Ministro Vicente
Leal, DJU 17.5.99).
No mais, anote-se que no recurso de apelação
interposto o réu sequer indicou quais provas
pretendia
produzir
e
que
seriam
aptas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
7
contradizer os robustos elementos probatórios
que fundamentaram a conclusão do Magistrado a
quo pela prática do ato de improbidade administrativa.
Quanto ao mérito, cuida-se de Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo sob a alegação de que o réu, enquanto
prefeito do Município de Lupércio, teria realizado
a contratação irregular, no exercício de 2010, de
medicamentos e de empresa de análises clínicas,
sem prévio procedimento licitatório.
A exigência de procedimento licitatório consta da
Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso
XXI, inclusive prevendo a ressalva de dispensa
em casos específicos:
“XXI
ressalvados os casos especificados na
legislação,
as
obras,
serviços,
compras
e
alienações serão contratados mediante processo
de licitação que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o que somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.”
Além da exigência de procedimento licitatório, a
administração
deve
observar
os
princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência e probidade
administrativa, de forma que é inadmissível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
8
inobservância
dos
procedimentos
licitatórios
previstos na Lei n° 8.666/93, exceto nos casos
previstos em lei.
O artigo 24 da Lei n° 8.666/93 prevê, em seu
inciso II, que é dispensável a licitação “para
outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra
ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez”.
Assim, é permitida a dispensa de licitação para
contratação de serviços e compras de valor até R$
8.000,00, desde que não se refiram a parcelas de
um mesmo serviço ou compra de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez.
No caso dos autos, conforme se extrai do relatório
de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (fls. 168/170) e dos documentos
fornecidos
pela
Prefeitura
do
Município
de
Lupércio (fls. 212/213) no ano de 2010 houve um
único
processo
licitatório
para
aquisição de
medicamentos, no qual venceu a empresa Silvely
Alves
Kemp
Severino
-
ME,
tendo
sido
a
contratação efetuada no valor de R$ 136.980,91
(cento e trinta e seis mil e novecentos e oitenta
reais e noventa e um centavos).
Contudo, somente o valor de R$ 49.159,27
(quarenta e nove mil e cento e cinquenta e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
9
reais e vinte sete centavos) foi liquidado com
fundamento no referido procedimento licitatório,
tendo sido anulado o saldo restante (fl. 169), ao
passo em que foram adquiridos, sem a realização
de procedimento licitatório, medicamentos que
totalizaram o valor de R$ 321.151,56 (trezentos e
vinte e um mil reais e cento e cinquenta e um
reais
e
cinquenta
e
seis
centavos),
sendo
beneficiadas diversas empresas e, inclusive, a
própria empresa Silvely Alvez Kemp Severino ME,
com contrato no valor de R$ 156.593,87 (cento e
cinquenta e seis mil reais e quinhentos e noventa
e três reis e oitenta e sete centavos), valores
estes que não autorizam a dispensa de licitação.
A
inexistência
de
certame
licitatório
restou
incontroversa nos autos, uma vez que não foi
impugnada pelo réu, que se limitou a sustentar
que eventuais irregularidades nas contratações
descritas
na
inicial
não
configuram
ato
de
improbidade administrativa.
A esse respeito, anote-se que é descabida a
alegação de que deveria ser considerado o valor
individual de cada medicamento adquirido para
fins de verificação do respeito ao limite para
inexigibilidade de licitação, uma vez que tais
aquisições teriam sido realizadas para atender
pacientes específicos, cujos medicamentos estavam fora de estoque ou não estavam
incluídos nos programas governamentais oficiais.
Isso porque o réu não trouxe aos autos quaisquer
documentos que corroborassem tais alegações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
10
sendo certo que não é crível que os
medicamentos destinados ao atendimento regular
da rede básica tenham atingido somente o
montante de R$ 49.159,27, ao passo em que os
medicamentos
tidos
pelo
réu
como
“imprevisíveis”, os quais foram adquiridos sem
processo licitatório, tenham atingido o montante
de R$ 321.151,56 somente no exercício de 2010.
Verifica-se, assim, que houve a contratação
fracionada de bens de mesma natureza e em
curto período de tempo, os quais se inserem na
esfera de previsibilidade e planejamento do
gestor
público,
tendo
sido
o
fracionamento
realizado para o fim de burlar a regra do processo
licitatório.
Já no que tange à contratação de empresa para a
realização
de
análises
clínicas,
restou
incontroverso nos autos que houve a contratação
direta da empresa B&B Análises Clínicas Ltda., de
propriedade do irmão e cunhada do réu (fls.
122/139), sem prévia licitação, sendo que ao
longo do exercício de 2010 foi dispendido o valor
total de R$ 207.236,72 com tal contratação (fls.
144/145).
E em que pese a alegação do réu de que a referida
empresa seria a única empresa existente no ramo
de análises clínicas no Município de Lupércio (fl.
275),
conforme
bem
destacado
tanto
pelo
Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, existem diversas empresas que prestam tais serviços em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
11
Municípios vizinhos, como é o caso de Marília, as
quais poderiam ter sido contratadas para atuar no
Município de Lupércio.
Ademais, ainda que assim não o fosse, é certo que
de acordo com os documentos acostados aos
autos não foi realizado o procedimento de
justificação de dispensa de licitação, como exige o
artigo 26 da Lei no 8.666/93.
Isto é o quanto basta para se configurar a
contratação irregular, que afronta o disposto no
artigo 37 da Constituição Federal e na Lei n°
8.666/93.
Embora a conduta do réu pudesse se enquadrar
no artigo 10, inciso VIII, da Lei n° 8.429/94
(dispensa indevida do processo licitatório), é
certo que também se mostra possível o seu
enquadramento residual no caput do artigo 11 do
mesmo diploma legal:
Art.
11.
Constitui
ato
de
improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
(...)
A
dispensa
indevida
do
processo
licitatório
representa violação aos princípios da legalidade,
da moralidade e da impessoalidade, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
12
a
ausência
de
processo
licitatório
para
contratações que totalizam os valores de R$
321.151,56 e R$ 207.236,72, além de representar
ofensa aos ditames da Lei no 8.666/93, que
exigem a observância do processo licitatório,
obsta que a Administração Pública contrate a
melhor proposta.
O dolo, no caso dos autos, decorre da dispensa
indevida
de
procedimento
licitatório
e
da
irregularidade da contratação efetivada. Evidente
que o réu possuía consciência da ilicitude da
conduta, que praticou propositalmente, ante o
elevado montante dos valores dispendidos com as
contratações diretas realizadas ao longo do
exercício de 2010, em evidente ofensa aos
ditames da Lei no 8.666/93.
Assim, deve ser mantida a condenação do réu
pela prática de ato de improbidade que importa
em violação aos princípios da Administração
Pública, nos termos do artigo 11 da Lei no
8.429/1992, sendo aplicáveis as penalidades
estabelecidas no inciso III do artigo 12 da Lei n°
8.429/92:
Art. 12. Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas previstas na legislação
específica,
está
o
responsável
pelo
ato
de
improbidade sujeito às seguintes cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
de acordo com a gravidade do fato:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
13
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento
integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
As sanções aplicadas pela r. sentença ao réu
foram bem dosadas e merecem ser mantidas,
anotando-se que o apelante não se insurgiu
especificamente
contra
quaisquer
das
penalidades impostas.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna
na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
e não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002425-98.2019.8.26.0201/50000 -Voto no 28961
14
decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação
do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.